Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta da pessoa que permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.
2. Narra a denúncia que, no dia 08/7/2022, às 09h41, na Quadra 103, Conjunto 8, Residencial Oeste, São Sebastião/DF, o acusado, de forma livre e consciente, entregou a direção de seu veículo automotor a pessoa que não era habilitada (ID 54926227). A denúncia foi julgada improcedente (ID 54926271).
3. Em suas razões recursais, o Parquet pede a condenação do réu, sob argumento de que o réu entregou deliberadamente ao terceiro não habilitado a direção do seu automóvel. Defende que a narrativa da defesa é contraditória e inverossímil. Aduz que Francisco, que dirigia o veículo sem habilitação, narrou, em Juízo, que “o veículo o foi deixado em sua residência e teria dirigido apenas para verificar o que havia de errado com ele”, o que comprova que o réu tinha ciência que ele não possuía habilitação e, ainda assim, lhe entregou o automóvel para que dirigisse. Parecer ministerial pela manutenção da sentença (ID 55065685).
3. No caso em tela, não há provas suficientes para condenação do réu. Isso porque, a despeito da alegação recursal quanto às versões contraditórias da Defesa, não restou devidamente comprovado que o réu deliberadamente entregou seu automóvel para que pessoa não habilitada o conduzisse.
4. Em Juízo, o réu afirmou que entregou o automóvel a Francisco para que este o consertasse, sem ter dado autorização para que ele conduzisse o veículo, tampouco tinha ciência de que ele não era habilitado para dirigir (ID 54926253). Lado outro, a testemunha Francisco asseverou que o bem lhe foi entregue com a finalidade de reparo mecânico e que o réu não sabia que ele não possuía carteira de motorista (ID 54926249). Os depoimentos dos policiais militares limitaram-se a afirmar que abordaram Francisco conduzindo o veículo sem habilitação, sem esclarecer se o réu entregou o automóvel a Francisco para que ele o dirigisse e se era ciente de que este não era habilitado.
5. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, impõe-se a manutenção da sentença absolutória do acusado, acolhendo o princípio do in dubio pro reo.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.